Tribunal: TJBA
Processo: 8000785-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000785-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PAULO RENE DOS SANTOS DIAS Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS, CAROLINE DOS SANTOS SOTER AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação ajuizada por servidor público estadual, no cargo de coordenador pedagógico, que busca suspender a exigência de opção entre cargos acumulados no Estado e no Município, bem como impedir a instauração de novo processo administrativo disciplinar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o cargo de coordenador pedagógico se enquadra nas exceções constitucionais que permitem a acumulação de cargos públicos; (ii) há compatibilidade de horários entre os cargos ocupados pelo agravante; (iii) estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal admite a acumulação remunerada de cargos quando um deles for técnico ou científico, havendo compatibilidade de horários. 4. A jurisprudência reconhece que cargos técnicos ou científicos exigem formação específica de nível superior ou técnico, não se restringindo a funções meramente administrativas. 5. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3772, assentou que a função de magistério inclui atividades de coordenação pedagógica, abrangendo a situação do agravante. 6. A legislação estadual e a formação exigida para o cargo de coordenador pedagógico demonstram o caráter técnico-científico da função. 7. A documentação dos autos comprova, em análise perfunctória, a compatibilidade de horários. 8. O risco de prejuízo irreparável decorre da possibilidade de exoneração ou instauração de novo processo administrativo disciplinar. 9. Presentes os requisitos legais, deve ser deferida a tutela de urgência, confirmando-se a decisão monocrática e julgando-se prejudicado o agravo interno interposto. IV. Dispositivo 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI; Lei nº 8.261/2002, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3772, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 27.08.2008; STJ, RMS nº 57.846/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000785-34.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PAULO RENE DOS SANTOS DIAS e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, confirmando os efeitos da decisão monocrática de ID 76343956 e julgando prejudicado o agravo interno de ID 77626646, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator